Tribunal: TJES
Processo: 5035523-48.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Telefonia; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5035523-48.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROBERTO JOAO MOZELLI CALHAU VERVLOET
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TELEFONIA. PORTABILIDADE TELEFÔNICA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE ADERIU O PLANO DE PORTABILIDADE DE SUA LINHA TELEFÔNICA JUNTO A REQUERIDA, SENDO O PRAZO MÁXIMO PARA A REALIZAÇÃO DE PORTABILIDADE DE 03 DIAS ÚTEIS. ALEGA QUE A PORTABILIDADE SOMENTE OCORREU NO DIA APÓS 02 MESES DA DATA LIMITE DE REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO. NARRA QUE FICOU DURANTE TODO ESSE TEMPO SEM PODER UTILIZAR SUA LINHA, SENDO QUE A MESMA É UTILIZADA PARA TRABALHO, JÁ QUE O REQUERIDO É VEREADOR.

SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR, O VALOR DE R$3.500,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ PARA REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE A DEMANDA OU SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. FALHA NA REALIZAÇÃO DA PORTABILIDADE COM SUSPENSÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PROPORCIONALIDADE COM A GRAVIDADE DA LESÃO NO PRESENTE CASO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)